Tribunal: TJBA
Processo: 0515666-39.2018.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0515666-39.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: REBECA DE SOUZA MASCARENHAS Advogado(s): RAFLE PRATTS SARMENTO SALUME RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, § 2º, I e IV DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO – PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA BASEADA NO INTERROGATÓRIO DA RÉ E NO DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA OCULAR, AMBOS PRESTADO EM JUÍZO – QUALIFICADORA QUESTIONADA MANTIDA – TESES CONTROVERSAS - COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JURI – RECURSO IMPROVIDO – RECURSO IMPROVIDO. I - A recorrente foi pronunciada pela prática de homicídio duplamente qualificado, acusada de ter, sob motivação de desentendimentos e agressões físicas mútuas com tapas no rosto, ocorridos no dia anterior, dirigido-se à vítima, em companhia de seu namorado, com intenso animus necandi, unidade de desígnios e em comunhão de esforços, causando-lhe lesões que culminaram em seu óbito, em face de disparos de arma de fogo deflagrado pelo referido companheiro. II – A materialidade delitiva encontra-se demonstrada através Relatório de Local de Encontro de Cadáver, bem como pela documentação da UPA de São Marcos onde consta que “[...] paciente deu entrada nesse posto trazido pela polícia sem sinais vitais em óbito devido várias perfurações por balas na cabeça [...]” (ID nº 52514291). III - Extrai-se dos autos, inclusive do interrogatório judicial da acusada, que não há qualquer controvérsia de que, na véspera do crime, a vítima dirigiu-se à casa da ora recorrente, dizendo que ela “era vagabunda”, bem como que ele lhe aplicou “dois tapas no rosto” e a ameaçou de morte, tendo, então, a ré se dirigido até a casa do segundo acusado, seu companheiro, o qual, no dia seguinte, acompanhou a ré que encontrava-se “com medo”, e após terem encontrado a vítima, foi deflagrado vários disparos com arma de fogo, levando-a a óbito. IV - Embora a acusada, ora recorrente, tenha declarado em seu interrogatório judicial, que não conhecia o outro réu “profundamente, por ser um ‘paquera’ de pouco tempo”, em seu depoimento, bem como no de seu companheiro, ambos prestados na fase de investigações policiais na presença de seus respectivos advogados, consta que o relacionamento deles “ia fazer um ano em abril de 2018”, ou seja, já durava mais de 8 (oito) meses. V – Além disso, consta do depoimento judicial da namorada da vítima, única testemunha ocular do crime, que a ora recorrente teria lhe dito durante a execução dos disparos com arma de fogo: “tá vendo aí, tá vendo aí o que você fez?”. Portanto, constata-se do depoimento acima transcrito a presença de indícios suficientes de que a ora recorrente é uma das autoras do crime de homicídio ora apurado, até porque foi prestado em Juízo e trata-se de testemunha que alega ter presenciado o crime narrado na denúncia decorrente de possível vingança ou medo das agressões e ameaças de morte perpetradas pela vítima contra a acusada, não cabendo, nesta fase processual, desconsiderar tais declarações. VI - O exame mais apurado acerca da certeza quanto a autoria do crime, cabe ao Conselho de Sentença, cuja competência lhe é constitucionalmente assegurada, devendo ser apreciado nesta fase do processo apenas a presença de indícios suficientes de autoria, os quais, como visto, encontram-se suficientemente configurados. VII – As declarações extrajudiciais prestadas pela testemunha ocular do delito apontam que há elementos nos autos que indicam a possibilidade de o crime ter sido praticado mediante diversos disparos de arma de fogo quando a vítima encontrava-se de costas, não havendo como afastar nesta fase do procedimento escalonado do Júri que se constitui mero Juízo de admissibilidade da acusação, a qualificadora referente ao recurso que dificultou a defesa do ofendido. VIII - – “As qualificadoras do crime de homicídio só podem ser excluídas da pronúncia quando, de forma incontroversa, mostrarem-se absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos - o que não se observa na hipótese em exame - sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri”. (STJ, 6ª Turma, AgRg no REsp 1845702/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 29/06/2020). RECURSO EM SENTIDO ESTRITO IMPROVIDO. PROCESSO Nº. 0515666-39.2018.805.0001– SALVADOR RELATOR: DES. ESERVAL ROCHA. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº. 0515666-39.2018.805.0001, da Comarca de Salvador, sendo Recorrente REBECA DE SOUZA MASCARENHAS e Recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal – Primeira Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em negar provimento ao presente recurso, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Sala das Sessões, de de 2024. Presidente Desembargador Eserval Rocha Relator